Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DO CONHECIMENTO DA MENORIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), em razão da subtração de aparelho celular durante evento público, em coautoria com adolescente. A Defesa requer a absolvição do réu, alegando ausência de prova segura quanto à autoria delitiva do crime de furto qualificado e sustentando que a condenação pelo crime de corrupção de menores carece de comprovação do dolo específico, notadamente do conhecimento, pelo apelante, da menoridade da adolescente envolvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva do crime de furto qualificado, diante da ausência de reconhecimento formal e da não apreensão do bem em poder do apelante; e (ii) estabelecer se é necessária a comprovação do dolo específico ou do conhecimento da menoridade da adolescente para a configuração do crime de corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva é demonstrada por prova oral firme e coerente, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, em consonância com os elementos informativos da fase inquisitorial.
4. Os depoimentos policiais possuem especial valor probatório, quando harmônicos, consistentes e corroborados por outros elementos de prova, inexistindo indícios de motivação espúria para incriminar o réu.
5. A ausência de reconhecimento formal do apelante e de apreensão do objeto em sua posse não afasta a condenação, quando o contexto probatório evidencia a coautoria e a divisão de tarefas na prática do delito.
6. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo da comprovação da efetiva corrupção da adolescente ou do conhecimento prévio do agente acerca da menoridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.